Tribunal: STF
Processo: RE 89204
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
- Recurso extraordinário. -  Alegação de ofensa no art. 153, §  3º da Constituição Federal porque não reconhecida a existência de coisa julgada. - Pretendido erro dos julgadores ao não considerarem idênticos elementos identificadores das demandas (objeto "causa petendi"). - Questão estranha à regra constitucional que limita a retroatividade das leis.
- Recurso extraordinário não conhecido.